Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752124-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA ALVES DO COUTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A certidão de ID 76589781 comprova que o preparo foi recolhido dentro do prazo legal. Portanto, reconsidero a decisão de ID 76574526 e admito o processamento do recurso. Prejudicados os embargos de declaração. Intimem-se as partes. Em seguida, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora